Tribunal: STJ
Processo: 0006627-82.2024.8.16.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097987 - PR(2025/0437283-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEONARDO ROSNOSKI PIMENTEL
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA

COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
PERMISSIVO
C/C
CONSTITUCIONAL NÃO INDICADO NO ESPECIAL.
. RECURSO
SÚMULA 284/STF
INADMISSÍVEL.
1. Ação declaratória
compensação por dano moral.
c/c
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e06c8094-aefe-4f96-a14b-41518701195f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097987 - PR(2025/0437283-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEONARDO ROSNOSKI PIMENTEL
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA

COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
PERMISSIVO
C/C
CONSTITUCIONAL NÃO INDICADO NO ESPECIAL.
RECURSO
SÚMULA 284/STF.
INADMISSÍVEL.
1. Ação declaratória
compensação por dano moral.
c/c
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por LEONARDO ROSNOSKI PIMENTEL, contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial que
interpusera.
declaratória
compensação por danos morais, ajuizada por
Ação:
c/c
LEONARDO ROSNOSKI PIMENTEL, em face de BOA VISTA SERVIÇOS
na qual requer a
S/A,
declaração de ilegalidade da inscrição do nome em cadastro de inadimplentes por
ausência de prévio aviso e a compensação por danos morais.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
LEONARDO ROSNOSKI PIMENTEL, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. PEDIDO FUNDADO NA FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO
AUTOR. 1. REQUERIMENTOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. PLEITO DE
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ.
DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO
PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
Documento eletrônico VDA55907889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:06
Código de Controle do Documento: 789d1773-2bd1-4203-afb2-f19ed4f1ac5c

DO CPC. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO DAART. 80
CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DAR CIÊNCIA DA CONDUTA DO
PATRONO DA PARTE AUTORA. COMUNICAÇÃO QUE PODE SER REALIZADA PELA
PRÓPRIA PARTE. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB.
INDEFERIMENTO. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
DECISÃO SANEADORA E DE PRODUÇÃO DE PROVAS CONSISTENTE EM EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO PARA OS CORREIOS. PROVA DOCUMENTAL DESNECESSÁRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DESPACHO SANEADOR QUE NÃO
CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DO I, DO ART. 355,
PRESENÇA NOS AUTOS DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES
AO
CPC/2015.
JULGAMENTO DA CAUSA. 3. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO COMPROVOU
A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE NOTIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
EXPEDIDA CONFORME CARTA JUNTADA COM A CONTESTAÇÃO. CARTA DE
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR.
DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELO CONSUMIDOR.
SÚMULA 404 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
RECURSAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ fls. 367-368)

: Afirma que não há comprovante idôneo de postagem nem
Recurso especial
elementos que vinculem a notificação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o
que invalida a inscrição em cadastro de inadimplentes. Aduz que a ausência ou
invalidade da comunicação prévia gera o dever de compensação por danos morais.
Argumenta que a notificação deve ser enviada por via postal ao endereço fornecido pelo
credor, sendo dispensável o aviso de recebimento, porém imprescindível a prova do
envio. Assevera que documentos unilaterais, como “prints” de sistema interno, não
possuem fé pública e são insuficientes para demonstrar o cumprimento do dever de
informar.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: nas razões do presente recurso, o agravante sustenta que as
Agravo interno
razões recursais foram devidamente fundamentadas, de modo que a incidência da
à espécie se revela indevida.
Súmula 284/STF
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada
pelo agravante:

O recurso especial não reúne condições de admissibilidade, pois deixou de indicar a
alínea do permissivo constitucional, o que impede saber em qual das hipóteses de
cabimento o recurso especial está embasado, atraindo, por analogia, o óbice da
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55907889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:06
Código de Controle do Documento: 789d1773-2bd1-4203-afb2-f19ed4f1ac5c

Assim, não prospera a pretensão recursal, na medida em que a jurisprudência se
firmou no sentido de que a ausência de indicação da alínea do permissivo
constitucional em que se fundamenta o recurso especial, impede a apreciação do
apelo.
Nesse sentido: AgRg no
Segunda Turma, Dje de
AREsp 551.606/PB,
03/02/2016;
AgRg no Ag
Primeira Turma, DJ de
p. 221; AgRg no
760.867/PE,
23/11/2006,

Terceira
Turma,
Dje
de

AgRg
nos
REsp
1244392/AL,

08/11/2011;
Corte especial, Dje de
EAREsp 278.959/MG,
06/05/2016; REsp 1.191.462/ES,
Segunda Turma, DJe de
Terceira Turma, DJEN
14/09/2010;AREsp n. 2.913.680/MS,
de
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
23/10/2025;
AREsp n. 2.568.612/SP,
12/9/2024.
2. Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-
se que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos
da decisão agravada.

I. Da fundamentação deficiente
3. No que tange à fundamentação deficiente, a parte agravante não indicou a
alínea do permissivo constitucional, o que impede saber em qual das hipóteses de
cabimento o recurso especial está embasado, atraindo, por analogia, o óbice da
Súmula 284/STF.
4. Assim, não prospera a pretensão recursal, na medida em que a
jurisprudência se firmou no sentido de que a ausência de indicação da alínea do
permissivo constitucional em que se fundamenta o recurso especial, impede a
apreciação do apelo.
5. Nesse sentido: AgRg no
Segunda Turma, Dje de
AREsp 551.606/PB,
AgRg no Ag
Primeira Turma, DJ de
p. 221; AgRg no
03/02/2016;
760.867/PE,
23/11/2006,
Terceira Turma, Dje de
AgRg nos
REsp 1244392/AL,
08/11/2011;
EAREsp 278.959/MG,
Corte especial, Dje de
Segunda Turma, DJe de
06/05/2016; REsp 1.191.462/ES,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
14/09/2010; AREsp n. 2.913.680/MS,
23/10/2025;
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.568.612/SP,
12/9/2024.
6. Consigne-se, ainda, que as razões da agravante, em seu recurso especial,
encontram-se dissociadas da decisão prolatada pelo Tribunal de origem, o que torna
deficiente a fundamentação recursal e impede a abertura da via especial.
7. Inafastável, pois, a incidência da Súmula 284/STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55907889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:06
Código de Controle do Documento: 789d1773-2bd1-4203-afb2-f19ed4f1ac5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.097.987 / PR
Número Registro: 2025/0437283-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066278220248160058 00096231920258160058 66278220248160058 96231920258160058
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO ROSNOSKI PIMENTEL
ADVOGADO : MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO : LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONARDO ROSNOSKI PIMENTEL
ADVOGADO : MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO : LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
Documento eletrônico VDA57077387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: 8a7bd119-04ae-42b9-9820-e17e4988a59b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: 8a7bd119-04ae-42b9-9820-e17e4988a59b